Tribunal: TJDFT
Processo: 0744182-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de reimplantar o pagamento da GPS – Gratificação em Políticas Sociais nos proventos de aposentadoria e o pagamento das verbas vencidas. Alternativamente, pede a repetição dos valores cobrados de contribuição social sobre a gratificação. Recurso da parte ré objetiva a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para determinar a reimplantação do pagamento da gratificação e o pagamento das verbas vencidas.
2 – Preliminar. Sobrestamento do curso do processo. A impetração de mandado de segurança coletivo pelo sindicato representante da categoria não impede o ajuizamento de ações individuais visando à discussão da matéria. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se afasta.
4 – Gratificação propter laborem – Gratificação propter laborem é uma remuneração especial pelo exercício do trabalho sob determinadas condições estabelecidas em normas de ordem pública, a exemplo do adicional de Insalubridade e periculosidade (RMS 14210 / PB, 2001/0195354-1, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (1127); da gratificação Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério) AgInt no AREsp 1471844 / SP 2019/0088837-8, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151); da Gratificação de Estímulo à Docência, com percentual depende da produtividade do servidor em atividade (REsp 1828392 / MG 2019/0217366-7) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); da Gratificação Fiscal, atrelado à avaliação mensal do servidor (REsp 1803125 / SP 2019/0015358-4, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132).
5 – Gratificação de Assistência Social e Gratificação de Política Social. Natureza. Servidor aposentado em março de 2012. O autor laborou na carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, pela qual percebia a gratificação denominada Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS (Lei 2.743/2001), transformada em Gratificação de Políticas Sociais pela Lei n. 5.184/2013. À época da aposentadoria nenhuma norma exigia, para a percepção da verba, o efetivo desempenho da atividade, nem autorizava a supressão desta nos casos de afastamentos legais, embora autorizasse o pagamento em percentuais diferentes para os que exerciam suas atividades nas unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social (art. 6o., inciso VI da Lei n. 2743/2001, com a redação dada pela Lei n. 2.838/2001). Ademais, a verba integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, a denotar que não se tratava de uma gratificação propter laborem, mas, ao contrário, indica que tratava-se de uma vantagem geral ligada à carreira, que, com a aposentadoria do servidor, gerou a este direito subjetivo (adquirido) à incorporação nos proventos. Neste quadro, não vejo como prosperar o intento da Administração Pública de suprimir tal verba dos proventos de aposentadoria.
6 – Gratificação de Política Social. Natureza. Após a aposentadoria do autor a Gratificação de Assistência Social foi transformada em Gratificação de Política Social, a qual exige, na forma do art. 20 da Lei n. 5.184/2013, o efetivo desempenho em atividades que especifica, uma vez que é concedida com base na execução das atividades, atribuindo percentuais para cada um (natureza propter laborem). Tal regra, entretanto, não atinge o autor, que tinha sua situação subjetiva amparada pela imutabilidade do direito adquirido.
7 – Revisão de direito subjetivo por decisão de caráter interpretativo. Inviabilidade. A parte autora percebia a verba em exame desde a sua aposentadoria e a Administração, sem autorização legal, a suprimiu, em contrariedade do disposto na Lei n. 13.655/2018, no ponto em que dispõe: Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018).
8 – Sujeito passivo da obrigação. Nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, compete ao IPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social dos servidores do DF, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e o pagamento dos benefícios. Por conseguinte, quem detém a titularidade da obrigação de restituir a contribuição social indevidamente retida da servidora é o IPREV, a quem também se imputa a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer. O Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). De outra parte, é o ente federativo quem representa judicialmente o IPREV, por intermédio de sua Procuradoria, de modo que a alegada ilegitimidade resulta tão somente na alteração do polo passivo da relação processual, como mera formalidade que não implica em nulidade, porque incompatível com o sistema informal dos juizados especiais. Ademais, o IPREV já integra a relação processual. Sentença que se mantém inalterada.
9 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E